Tribunal: TJSP
Processo: 2135507-64.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Cédula de crédito bancário. Acórdão que deu provimento ao Recurso para que a medida de busca e apreensão seja suspensa até o julgamento final da questão prejudicial contida nos Autos n. 1024955-64.2020.8.26.0071. Omissão configurada. Conexão superada. Já proferida sentença de improcedência, bem como julgada improcedente

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Cédula de crédito bancário. Acórdão que deu provimento ao Recurso para que a medida de busca e apreensão seja suspensa até o julgamento final da questão prejudicial contida nos Autos n. 1024955-64.2020.8.26.0071. Omissão configurada. Conexão superada. Já proferida sentença de improcedência, bem como julgada improcedente a Apelação. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC/15 e da Súmula 235 do C. STJ. Basta o julgamento em Primeiro Grau para afastar a conexão entre os Feitos, sendo desnecessário o trânsito em julgado. Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária que deve prosseguir perante o Juízo de Origem. EMBARGOS ACOLHIDOS para sanar a omissão e determinar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária na Origem.